Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706582-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo financiado pela ré/agravante (Renault Kwid, Ano 2020/2021, Placa REF6E47). A agravante alega, em síntese, que: 1) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades; 2) a constituição em mora do devedor deve ser comprovada por notificação regularmente enviada antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, exigindo-se a apresentação do AR (aviso de recebimento) devidamente assinado por quem tenha recebido a correspondência. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o AR juntado comprova a entrega da notificação no endereço da agravada antes do ajuizamento da ação (ID 112828788 do processo originário). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, todavia, apenas para esta fase recursal, considerando os extratos bancários por ela juntados. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator